Tribunal: STF
Processo: ARE 1282993
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão de inadmissão do recurso. 



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral.



    O Tribunal a quo determinou o retorno dos autos a esta Corte por entender que há peculiaridade no caso sub examine que o diferencia do paradigma indicado.



    Ex positis, TORNO SEM EFEITO o despacho de devolução e DETERMINO a DISTRIBUIÇÃO do presente processo, nos termos dos artigos 66 e 67 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2022.



 



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente